Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-88.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-88.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JASIEL RODRIGUES DE MACEDO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Direito administrativo. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Majoração durante pandemia de COVID-19. Ausência de previsão normativa municipal específica. Impossibilidade de concessão judicial de aumento remuneratório sem respaldo legal. Súmula Vinculante nº 37 do STF. Precedente do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA.

A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário determinar a majoração do adicional de insalubridade de servidor público municipal durante a pandemia de COVID-19, na ausência de norma municipal específica que regulamente tal benefício.

O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão legal específica no estatuto do ente federativo, não sendo aplicável automaticamente a regulamentação federal (NR-15) sem incorporação ao ordenamento jurídico local.

Embora a Lei Municipal nº 102/2001 de Quijingue preveja genericamente o adicional de insalubridade, inexiste regulamentação específica para situações excepcionais como a pandemia de COVID-19, sendo necessária perícia técnica e norma expressa para definir os graus de exposição.

A concessão judicial de majoração remuneratória sem previsão legal específica viola o princípio da separação dos poderes e encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem função legislativa.

O IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA estabelece que a aplicação supletiva da NR-15 somente é possível em caso de omissão reiterada do ente público, mediante ação ordinária específica, e com elaboração de perícia, salvo quando evidentemente desnecessária.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000102-88.2024.8.05.0078; Recorrente: JASIEL RODRIGUES DE MACEDO; Recorrido: MUNICÍPIO DE QUIJINGUE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .